Tribunal: CARF
Processo: 10935.721328/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
Somente é possível a compensação quando existe crédito líquido e certo. Em caso de verba discutida em ação judicial só é possível a compensação após o trânsito em julgado desta(art. 170-A do CTN).
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de inconformidadde, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721328/2015-61
ACÓRDÃO
2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
Somente é possível a compensação quando existe crédito líquido e certo.
Em caso de verba discutida em ação judicial só é possível a compensação
após o trânsito em julgado desta(art. 170-A do CTN).
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação
de inconformidadde, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas do item 6. Necessária análise do
caso concreto também à luz das disposições da Lei no 10.887/2004 e demais dispositivos legais e
constitucionais incidentes ao caso concreto, e na parte conhecida negar-lhe provimento. A
Conselheira Ana Carolina Silva Barbosa não votou nesse julgamento, permanecendo válido o voto
consignado pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, na reunião de outubro/2024.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auditoria fiscal realizada no ente MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA referentes as contribuições previdenciárias compensadas indevidamente nas Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
DESPACHO DECISÓRIO - FLS. 09 A 19 – 106 a 109 COBRANÇA – R$ 464.700,81 Na
manifestação de inconformidade de fls 21 a 105 - 119 a 156, a prefeitura alega, em síntese, que:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
3

Foi proferido Acórdão no 101-007.332 - 13a TURMA DA DRJ01, (e-fls. 187/196), onde
a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão, em 22/09/2021, conforme AR às fls. 198, o sujeito passivo
apresenta Recurso Voluntário às fls. 203 e segs, em 22/10/2021, conforme documentos as fls. 265
e 269, que contém as seguintes alegações, em síntese:
-No presente caso, para se averiguar o devido enquadramento, foi apresentado
junto ao Recurso Voluntário anteriormente interposto um resumo mensal da folha de pagamento
do período de compensação pela qual se constata que o maior número de servidores se encontra
na educação.
-Diante desse cenário não se sustenta a alegação de faltar certeza e liquidez à
compensação apenas porque “ainda está pendente de decisão CARF”.
-No presente processo a decisão é idêntica ao processo que se encontra no CARF.
-Não incide contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza
indenizatórias.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
4
-O auxílio doença pago em razão de afastamento e o terço constitucional não
decorrem de serviços efetivamente prestados.
-O rol do art. 28, § 9o da lei 8.212/91 é exemplificativo.
-Não incide contribuição sobre o terço de férias, o auxílio doença e o adicional de
horas extras.
-em relação às verbas recolhidas a título de primeiros quinze dias do afastamento
por motivo de doença e terço constitucional de férias há entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção» julgado em
26/02/2014). firmado em regime de recursos repetitivos e com eficácia vinculante (art. 543-C,
CPC), no sentido de ser indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas.
- Por fim, quanto às horas extras, o Supremo Tribunal Federal já firmou seu
entendimento no sentido de seu caráter indenizatório e, assim, a impossibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre estes valores.
-Para servidores públicos, somente se justifica a incidência de contribuição
previdenciária para aquelas verbas definidas pelo Lei 9.783/99 que foi substituída pela lei no
10.887/2004.
-Quanto ao montante compensado em 09/2013 no valor de R$ 81.225,75, verifica-
se que ele refere-se às verbas do RAT, conforme planilha fls. 161.
-Quanto aos demais montante, estes referem a compensação decorrente do
pagamento de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias.
-Junta parecer contábil preliminar e solicita 30 dias para juntada do cálculo
completo.
-Requer a concessão do prazo, remessa do processo ao CARF e o provimento do
Recurso
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, porém reconheço parcialmente do
recurso.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
5
Não consta na manifestação de inconformidade o assunto referente ao item 6.
Necessária análise do caso concreto também à luz das disposições da Lei no 10.887/2004 e demais
dispositivos legais e constitucionais incidentes ao caso concreto, logo esta matéria está preclusa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada/manifestada a parte do despacho
decisório/lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do
Decreto no 70.235/72), ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade. O recurso
voluntário não será conhecido em relação a este argumento item 6. Necessária análise do caso
concreto também à luz das disposições da Lei no 10.887/2004 e demais dispositivos legais e
constitucionais incidentes ao caso concreto, porém será reconhecido em relação as demais
matérias.
Do Mérito.
A Autoridade Administrativa que analisou as compensações nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP emitiu no primeiro momento o
DESPACHO DECISÓRIO - FLS. 09 A 19, ao qual não homologou as compensações, tendo em vista que o
ente municipal não comprovou a certeza e a liquidez, não informando nada a Auditoria.
Em razão disso ente municipal protocolou a manifestação de inconformidade de fls. 21
a 105, alegando de que as compensações decorreram de exonerações dos acórdãos das DRJ.
Todavia, desses acórdãos das DRJ apontados na manifestação de inconformidade de
fls. 21 a 105 , há decisões para exclusões dos lançamentos do SAT/RAT e outras mantidas, mas com
recursos aos CARF, conforme o DESPACHO DECISÓRIO – FLS – 106 a 109, que concluiu:
1. O município não procedeu ao detalhamento das compensações
previdenciárias conforme solicitado na Notificação n° 026/2015, para o
período de 01/2012 a 13/2013;
2. Ficou constatado, durante o procedimento de auditoria de
compensações previdenciárias, que para o período de 01/2012 a 07/2013
já havia sido realizado procedimento de auditoria e efetuado lançamento
de valores relativos a glosa de compensações previdenciárias. Portanto,
esta nova auditoria foi realizada apenas para o período de 08/2013,
09/2013 e 11/2013, ou seja, períodos não alcançados por auditoria
anterior e para os quais há compensações previdenciárias declaradas em
GFIP;
3. O município apresentou esclarecimentos e juntou documentos acerca de
compensações previdenciárias declaradas em GFIP que se reportam ao
procedimento fiscal anterior, ou seja, referem-se ao período entre 07/2012
e 07/2013, período este abrangido no processo administrativo n°
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
6
10935.724734/2013-13, o qual se encontra em apreciação de recurso
perante o CARF;
4. Em que pese a documentação apresentada, ainda não restaram
esclarecidas a razões ou fundamentos das compensações previdenciárias
realizadas no período de 08/2013, 09/2013 e 11/2013, assim como não
houve o detalhamento que demonstrasse em que créditos estariam
amparadas essas compensações, evidenciando-se, portanto, o seu
desacordo às normas vigentes, respaldando, por conseguinte, a não
homologação das compensações previdenciárias declaradas em GFIP,
conforme o contido no Despacho Decisório n° 435/2015.
O acórdão de piso entendeu que:
A Autoridade Administrativa no seu DESPACHO DECISÓRIO - FLS.106 a 109 não
homologou as compensações alegadas pelo ente municipal, porque não foi
comprovada a CERTEZA e LIQUIDEZ dessas compensações, consoante o a
conclusão dessa decisão, in verbis:
Ante o exposto conclui-se que:
Em que pese a documentação apresentada, ainda não restaram esclarecidas a
razões ou fundamentos das compensações previdenciárias realizadas no
período de 08/2013, 09/2013 e 11/2013, assim como não houve o
detalhamento que demonstrasse em que créditos estariam amparadas essas
compensações, evidenciando-se, portanto, o seu desacordo às normas
vigentes, respaldando, por conseguinte, a não homologação das
compensações previdenciárias declaradas em GFIP, conforme o contido no
Despacho Decisório n° 435/2015
As verbas remuneratórias apontadas pelo manifestante, ainda, são
considerados salários- de-contribuição, conforme o artigo 28, da LEI N 8.212, DE
24 DE JULHO DE 1991, in verbis:
(...)
Consequentemente, não há CERTEZA das compensações das verbas alegadas.
Ademais, não há nos autos demonstrações dos pagamentos dessas verbas aos
empregados, como também, os pagamentos competência por competência nas
GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS – LIQUIDEZ, comprovados por meio de
documentos idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os
artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal
e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
7
(...)
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação
Cabe esclarecer que a compensação é possível desde que decorra de créditos
líquidos e certos (Art. 170 do CTN.).
No presente caso é importante registrar que o sujeito passivo não apresentou
decisão judicial com transito em julgado que permitisse qualquer compensação(Art. 170-A do
CTN), também não consta decisão com o trânsito em julgado das verbas que alega que o judiciário
já decidiu com eficácia erga omnes.
Em relação a decisão administrativa do CARF sobre o SAT/RAT das planilhas de fls.
159 a 161que se referem ao processo no 10935.724734/2013-13, verifica-se que não houve
recurso de ofício em relação a essa matéria SAT/RAT, logo houve a decisão administrativa
definitiva, porém surte efeito apenas em relação a esse processo não se estendendo a este
julgamento.
Só a título de esclarecimentos às fls. 242 e fls.246 o recorrente apresentou o
seguinte resumo e conclusão:

(...)

Como o contribuinte não trouxe prova de suas alegações e não houve liquidez e
certeza do crédito passaremos a analisar os argumentos do contribuinte.
No que diz respeito ao enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade
preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. (Enunciado de súmula STJ n.o 351. Ato
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
8
Declaratório
no
11/2011
da
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional.
Parecer
PGFN/CRJ/No2120/2011 aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda).
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo
da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade preponderante exercida,
assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados.
No recurso às fls. 208 verifica-se que a prefeitura Municipal de Três barras do
Paraná possui estabelecimento único e em 09/07/2013 retificou todas as GFIPs do CNAE
Administração pública em geral para o CNAE preponderante 8513-9/00 Ensino fundamental e
alíquota SAT/RAT 1%.
O contribuinte não comprova suas alegações, mas observa-se nos documentos às
fls. 153 e segs. que se trata da Administração Pública em geral, pois é uma prefeitura sendo esta a
atividade preponderante.
Os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho – RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2%
(risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007,
que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
A recorrente não comprova que deva ter um RAT com a alíquota de 1%. Dessa
forma entendo que agiu corretamente a fiscalização, pois a atividade preponderante do Município
atraí o CNAE de 84116/ 00- Administração pública em geral, com alíquota RAT de 2%.
O STJ, no julgamento do REsp 1.522.443/CE, fixou o entendimento acerca da
legalidade i) do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da contribuição para o Seguro
de Acidentes de Trabalho - SAT, bem como ii) do grau de risco médio atribuído à Administração
Pública em geral.
Como a alíquota RAT é determinada por decreto não se faz necessário que o
Auditor vá em loco observar a atividade da empresa.
Nesse aspecto entendo que não há crédito a ser compensado. Para haver a
compensação é necessário que haja certeza e liquidez do crédito, o que não ocorreu, pois a
certeza também inclui a existência do crédito.
Passamos a análise das verbas que o recorrente diz que são remuneratórias.
O recorrente diz que as verbas recolhidas a título dos primeiros quinze dias do
afastamento por motivo de doença, terço constitucional de férias e horas extras não são passíveis
de incidência de contribuições previdenciárias e por isso realizou a compensação com base em
decisão de tribunais, que porém ainda não haviam transitado em julgado.
No que se refere a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas e indenizadas, o STF já decidiu com repercussão geral e nos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
9
termos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio, que o terço de férias gozadas é periodicamente
pago como complemento à remuneração e que é “irrelevante a ausência de prestação de serviço
no período [...]. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano” (Tema 985, RE 1.072.485).
Desta forma, foi firmada tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e
reformadora do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS,
então julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Em consonância com a decisão do Supremo apenas as férias indenizadas, nos
termos da própria lei, têm clara natureza indenizatória, o que não ocorreria com as férias gozadas,
logo a compensação neste caso já não poderia ser aceita, porém a decisão do STF ainda não havia
transitado em julgado na data da compensação, aliás fato que até o presente momento não
ocorreu.
Em relação aos primeiros quinze dias do afastamento por motivo de doença, o
STJ(REsp 1.230.957/RS) entendeu que ela não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato, de maneira que nenhum
serviço é prestado pelo empregado, porém no momento da compensação não havia ocorrido o
trânsito em julgado. Em consulta ao sítio da internet do STJ se verifica que o presente processo se
encontra com a situação: Sobrestado.
No que diz respeito a hora extra o entendimento é que ela integra o salário
contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias, logo a compensação não pode
ser aceita. Cabe citar ementa do Acórdão no 9202-011.019-CSRF/2a Turma, que ratifica esse
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de contribuição
para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.
Como já foi esclarecido, em relação as verbas em que não incidem contribuição
previdenciária(1/3 de férias indenizadas e os primeiros quinze dias do afastamento por motivo de
doença), observa-se que o contribuinte compensou os valores objeto deste processo antes do trânsito
julgado das ações que reconheciam a sua natureza indenizatória e em desacordo com o art. 170-A do
CTN , logo as compensações não podem ser aceitas.
Além do mais não foram apresentados documentos de que esse crédito existe e o ônus
é do contribuinte(art. 36 da Lei n° 9.784/99). A certeza do crédito inclui o trânsito em julgado das
verbas que se quer compensar.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da apresentação de documentos.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.563 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721328/2015-61
10

O contribuinte pede mais 30 dias para juntar documentação para juntada do cálculo
completo do parecer contábil preliminar, mas não apresentou nenhum documento nesse sentido
até a presenta data.
Cabe esclarecer que o momento de apresentação de provas deve necessariamente
ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972),
a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto
no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
apensas do item 6. Necessária análise do caso concreto também à luz das disposições da Lei no
10.887/2004 e demais dispositivos legais e constitucionais incidentes ao caso concreto, e na parte
conhecida nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 281
DF CARF MF
Original